Tribunal: TJES
Processo: 5000135-47.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-47.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DONATELI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A parte autora sustenta, em breve síntese, que, no dia 01/12/2021, solicitou a ligação da rede de esgoto junto a requerida (protocolo n. 12-21883-1), com prazo de instalação de 15 (quinze) dias úteis, porém, o serviço somente foi prestado em 27/01/2022, passados 55 (cinquenta e cinco) dias da solicitação e, por isso, pretende a condenação ao pagamento de danos morais.

A parte requerida não nega o fato, alegando apenas que o estado de pandemia dificultou a prestação dos serviços.

Em sede de

sentença (ID 4210981) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, tendo em conta a fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4210982),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a demanda e, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(IDs 4210985)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos a falha na prestação de serviços, tendo em vista que,
embora a parte requerida argumente que teve dificuldades oriundas da pandemia, nenhuma prova foi produzida nesse sentido (art. 373, II do CPC/15), além de o pedido ter sido realizado em dezembro/2021, quando a situação de restrição pandêmica já havia se encerrado com a normalização das atividades, não havendo justificativa para o atraso em 27 (vinte e sete) dias úteis após o prazo informado pela requerida..

Importante mencionar, que não há nos autos elementos mínimos hábeis a refutar as alegações autorais. Sendo assim, é possível constatar que houve a falha clara de prestação de serviços, posto que, a conduta omissiva da requerida fora suficiente a violar os direitos personalíssimos da parte autora.

Nesses termos, é importante ressaltar que é integralmente da parte requerida o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Portanto, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, uma vez que a parte autora ficou indignada e frustrada com o descaso da requerida.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)